Tribunal: TJBA
Processo: 0504783-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504783-96.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. - Caso em Exame: 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de P.S.S.R., contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. O apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 147 do Código Penal (ameaça) e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), por duas vezes, sendo-lhe aplicada pena de três meses e dez dias de detenção e três meses e três dias de prisão simples, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. 2. Os fatos ocorreram em 01 de maio de 2018, quando o acusado, em estado de embriaguez, agrediu fisicamente sua companheira H.M.J.F. e sua filha S.F.R., empurrando-as sem deixar lesão corporal aparente, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à primeira vítima, declarando que se fosse preso por causa dela, iria matá-la. - Questão em Discussão: 3. A controvérsia consiste em saber se existe fragilidade do conjunto probatório e se as declarações das vítimas seriam insuficientes para sustentar condenação criminal, pleiteando-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. - Razões de Decidir: 4. Os fatos delituosos restaram devidamente comprovados tanto em sua materialidade quanto em sua autoria, consubstanciados pelo relato coerente das vítimas e corroborados pelo depoimento da testemunha policial. Não há contradições substanciais entre os depoimentos da mãe e da filha, verificando-se apenas variações naturais de percepção entre diferentes observadores do mesmo evento. 5. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de veracidade e legitimidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência consolidada reconhece especial valor probatório à palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. 6. A convergência harmônica entre os depoimentos das vítimas e o testemunho da autoridade policial forma conjunto probatório sólido e coerente. O delito de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é crime formal que se consuma no momento em que a vítima é alcançada pela promessa de mal injusto e grave, prescindindo de resultado material efetivo. No caso, a ameaça de morte proferida pelo apelante contra sua companheira, presenciada pelos policiais, configura inequivocamente o tipo penal. As contravenções de vias de fato caracterizam-se pela prática de atos de violência física que não resultam em lesão corporal aparente, exatamente como ocorreu com os empurrões desferidos pelo réu contra ambas as vítimas. - Dispositivo e Tese: 7. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença condenatória. Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar condenação criminal quando harmônica com o conjunto probatório dos autos. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504783-96.2019.8.05.0001, da 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figura como Apelante PAULO SÉRGIO DOS SANTOS RIBEIRO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 25 de julho de 2025.